Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-98.2016.8.11.0013
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA PROFETA - CPF: 014.223.381-18 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DOS DÉBITOS. CONTRATO ANEXADO. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA.

DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA.

TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013 §3º DO CPC. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADA.
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O indeferimento prematuro da petição inicial é inconcebível, e deve o presente feito ter o seu regular processamento.

2.

Estando, o processo regularmente instruído, e apto para julgamento, há de se aplicar a
teoria da causa madura
, nos termos do Art. 1.013, §3º do CPC.

3.

Ao contrário do afirmado na origem, a prova pericial para averiguação de eventual responsabilidade se afigura desnecessária, haja vista que, as assinaturas constantes no contrato são idênticas, as dos documentos pessoais da autora.

4.

Alega a parte Reclamante que teve seu nome negativado pela reclamada, relativo
contratos de nº 18000001444402982331 no valor de R$ 1.047,53
,
o de nº GSM
0111495514059 no valor de R$ 99,00 e o de nº GSM0111469680961 no valor de R$ 99,00
.

5.

Requerida que anexa faturas, e contrato assinado pela autora, comprovando a contratação e utilização.

6.

Não se verificando a existência de quitação das faturas referente ao contrato, não há qualquer irregularidade na cobrança praticada pela reclamada, ausente danos passíveis de reparação,
sendo a improcedência dos pedidos formulados na exordial medida que se impõe.

7.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou pela extinção do processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de realização de prova pericial.

Inconformada, a parte Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença.

Nas contrarrazões, a parte Recorrida pugna pela improcedência da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020